Tribunal: TJBA
Processo: 8054044-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054044-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNICIDADE CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR LTDA.

Advogado(s)
:
MARIANA MURARI, ESTHER BUZATO MARQUES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ROSANGELA DA ROSA CORREA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. PRECEDENTES DO STJ — RESP 1.826.463/SC, RESP 2.193.807/PR E RESP 2.200.396/RS. MORA DESCARACTERIZADA. TEMA REPETITIVO 28 DO STJ. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO REVOGADA. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO NO PRAZO DE CINCO DIAS. MULTA DIÁRIA FIXADA. RETIRADA DA RESTRIÇÃO RENAJUD. RECURSO PROVIDO.

A pactuação de capitalização diária de juros remuneratórios sem a correspondente especificação da taxa diária incidente configura violação ao dever de informação previsto nos artigos 6º, inciso III, 46 e 52 do Código de Defesa do Consumidor, sendo insuficiente a mera indicação das taxas efetivas mensal e anual, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.826.463/SC e reafirmado nos REsp 2.193.807/PR e REsp 2.200.396/RS. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, nos termos do Tema Repetitivo nº 28 do STJ, tornando insubsistente a liminar de busca e apreensão que dela dependia para sua validade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8054044-41.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante Unicidade Centro de Educação Superior Ltda. e como agravado Banco Bradesco Financiamentos S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .